Tribunal: TJBA
Processo: 8013481-27.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013481-27.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: LAURISETE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por consumidora idosa que alegou ter identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, resultantes de dois empréstimos consignados que não reconhece. A ré, instituição financeira, sustentou a regularidade contratual com base na suposta contratação via aplicativo de mensagens e comprovantes de transferência bancária. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, fixou indenização por danos morais e determinou a restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
Há três questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade objetiva da ré; (ii) determinar se há elementos que autorizem a minoração da indenização por danos morais; (iii) verificar se a restituição do indébito deve observar o critério da devolução simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois deixou de apresentar os contratos contestados com a devida assinatura da requerente,
prints
de tela da contratação ou outros elementos que comprovem a autorização expressa da consumidora, conforme exige a Instrução Normativa INSS/PREV nº 28/2008.

Considerando a condição de idosa da autora e a inexistência de prova válida da contratação, é aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo inaplicável a tese de fortuito externo.

O desconto indevido em proventos de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico do ofensor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. O patamar de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e conforme jurisprudência dominante no âmbito do TJBA.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, a partir dessa data, em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

A sentença foi omissa quanto à compensação dos valores transferidos, logo determino o abatimento do montante depositado na conta da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimos consignados não contratados, cuja contratação não foi validamente comprovada, nos termos do art. 14 do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

A restituição do indébito deve ser simples até 30.03.2021 e, a partir de tal data, em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC e no entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, II; 1.014; 85, § 2º; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º; 42, parágrafo único; IN INSS/PREV nº 28/2008, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-BA, APL nº 8000455-76.2021.8.05.0194, rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26.07.2023; TJ-BA, APL nº 8070787-65.2021.8.05.0001, rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJ-BA, APL nº 8062942-50.2019.8.05.0001, rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, j. 02.09.2021;- STJ, EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
8013481-27.2023.8.05.0274
, oriundo da Comarca de Vitória da Conquista,

figurando como Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelada
LAURISETE SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de ofício determino a adequação da repetição indébito à jurisprudência do STJ,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA